Tribunal: TJSP
Processo: 1007860-41.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores, indenização por dano moral e obrigação de fazer – Desconto de prestações mensais relativas a empréstimo consignado que a autora alega não ter pactuado - Contratação e sucessivas renegociações da dívida demonstrados pela ré - Dívida não infirmada – Dano moral inocorrente – Honorários advocatícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores, indenização por dano moral e obrigação de fazer – Desconto de prestações mensais relativas a empréstimo consignado que a autora alega não ter pactuado - Contratação e sucessivas renegociações da dívida demonstrados pela ré - Dívida não infirmada – Dano moral inocorrente – Honorários advocatícios majorados de R$800,00 para R$1.500,00 - Improcedência mantida com redimensionamento da verba honorária – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007860-41.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOVELINA ROSA
REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007860-41.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43443 hb
2
VOTO No: 43443
APEL. No: 1007860-41.2019.8.26.0302
COMARCA: Jaú (4a V. Cív.)
APTE.: Jovelina Rosa Reis (A)
APDO.: Banco Mercantil do Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores, indenização
por dano moral e obrigação de fazer Desconto de prestações
mensais relativas a empréstimo consignado que a autora alega
não ter pactuado - Contratação e sucessivas renegociações da
dívida demonstrados pela ré - Dívida não infirmada – Dano
moral inocorrente
Honorários advocatícios majorados de
R$800,00 para R$1.500,00 - Improcedência mantida com
redimensionamento da verba honorária Recurso provido em
parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de valores, indenização por dano moral e obrigação
de fazer (desconto de prestações mensais relativas a empréstimo
consignado que a autora alega não ter pactuado, fls. 01/14 e 19/26),
movida por Jovelina Rosa Reis em face do Banco Mercantil do Brasil
S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 121/124, de
relatório a este integrado, para determinar a limitação dos descontos a
30% dos rendimentos líquidos da autora. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com metade das custas e
despesas do processo mais a honorária do ex adverso arbitrada,
segundo prudente apreciação equitativa, em R$800,00, observada a
gratuidade da justiça concedida à demandante (fls. 27).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) “o pacto firmado sem informações necessárias e com
abuso do poder econômico criou uma dívida vitalícia” (fls. 132), (2) o
réu não trasladou para os autos cópia do instrumento contratual
firmado entre as partes, (3) não pactuou os empréstimos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007860-41.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43443 hb
3
prefacial, (4) o indébito deve ser repetido na forma dobrada, (5) sofreu
dano moral passível de reparação e (6) os honorários advocatícios
devem ser majorados (fls. 127/142).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. A insurreição comporta provimento em parte.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de procedência em
parte da ação, ancorada na comprovação da contratação dos
empréstimos consignados questionados na prefacial.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Em primeiro lugar, observa-se que os empréstimos
mencionados não são recentes (datam de 2016/2017, isto é, 2 a 3 anos
anteriores ao ajuizamento da demanda). A autora, dessa maneira,
poderia deles ter conhecimento anteriormente e ter feito a reclamação
em menor lapso temporal, circunstância que poderia corroborar com
suas alegações de ausência de equívoco próprio mas da instituição
financeira.
Outrossim, como ressaltado na r. decisão de fls.
27/28, 'e pelo teor dos extratos (fls. 19/26), verifica-se que
aparentemente houve sucessivas renovações de empréstimos com
aparentes pequenos proveitos financeiros no mês de liquidação, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007860-41.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43443 hb
4
com sucessivas majorações do valor da parcela mensal'. Ou seja, e
conforme mencionado também na peça de bloqueio, não se trata de
apenas uma avença que se questiona, mas várias. Considerando,
portanto, tais fatores, aparentemente houve um descuidado da própria
requerente para gerir suas finanças. Essa prática, porém, não pode
gerar prejuízos ao banco, que não interferiu nas vontades expostas pelo
correntista.
Ademais, atente-se para o fato principal de que,
tratando-se de operações realizadas por terminais eletrônicos, em que
se utilizam cartão e senha pessoais e intransferíveis, justifica-se a não
apresentação de contratos, uma vez que são realizados pelo próprio
sistema digital da instituição financeira. Tal modalidade de contratação,
evidentemente, expressa a vontade do consumidor, conquanto esta
possa ser representada por concordâncias das informações inseridas no
sistema de atendimento automático. A senha e o cartão, como é de
conhecimento por qualquer pessoa, são pessoais e intrasferíveis. Além
do que foi visto, anote-se que a requerente não relatou, em qualquer
oportunidade, que teria perdido a posse do cartão.
Destarte, ante a falta de verossimilhança das
alegações, incompossível realizar alguma inversão da prova para
determinar que a parte requerida demonstre todas as regularidades
havidas, malgrado se reconheça a incidência das disposições do Código
de Defesa do Consumidor na hipótese sub judice” (fls. 121/122).
Efetivamente, é possível a inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, desde que observadas as diretrizes do art. 6o,
VIII do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe que “são
direitos básicos do consumidor (...) a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007860-41.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43443 hb
5
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Nessa tessitura, tem-se que a inversão do ônus da
prova em favor do consumidor não é automática, cabendo ao julgador
decidir se é “verossímil a alegação” ou se o consumidor é
“hipossuficiente” (dificuldade em produzir prova).
No caso, não há verossimilhança nas alegações
trazidas na peça vestibular. Na verdade, há prova de que a versão
trazida na petição inicial não é compatível com a realidade dos fatos.
Diz se isto porque, conforme bem observado pelo
MM. Juízo de origem, os empréstimos datam de 2016 e 2017 (quatro
anos atrás) e houve diversas repactuações das dívidas (fls. 35), sendo
pouquíssimo provável que estelionatários tenham contratado um
empréstimo em nome da apelante para que o benefício do mútuo fosse
depositado na conta desta última e, mais que isso, realizado
repactuações da dívida originária durante quatro anos.
Assim, comprovada a existência da relação jurídica
entre as partes e não havendo impugnação consistente pela apelante, o
pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito era mesmo de
ser rechaçado.
4. Inobstante a procedência em parte da ação para
limitar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos da insurgente,
improcede o pedido de devolução das quantias descontadas ou retidas
da folha de pagamento e da conta-salário da apelante.
A despeito da reconhecida abusividade da retenção
de numerário em folha de pagamento e conta-corrente acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007860-41.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43443 hb
6
patamar de 30% dos vencimentos da insurgente, considerando a
existência de expressa previsão contratual, tem-se que os descontos
efetuados pela instituição financeira, ainda que acima do limite legal
supramencionado e até o reconhecimento judicial da aludida
abusividade, serviram para amortizar o saldo devedor perante o banco
que, de uma forma ou de outra, cedo ou tarde, deveria ser
integralmente quitado. Em outras palavras, não houve pagamento de
quantia indevida, de sorte que não prospera o pleito de repetição de
indébito.
5. Também improcede o pleito de condenação da
financeira ao pagamento de indenização por dano moral.
De
feito,
a
pretendida
indenização
exige
a
coexistência de três requisitos, quais sejam, a prática de ato ilícito pelo
causador do dano, a ofensa à honra ou à dignidade da vítima e o nexo
de causalidade entre ambos (arts. 186 e 927 do Código Civil).
In casu, foi a própria apelante quem efetuou a
contratação do empréstimo consignado e das repactuações sucessivas
da dívida.
Por outro lado, os descontos realizados na conta-
corrente da apelante atingiram 30% de seus rendimentos líquidos em
2016, 36% em 2017, 38% em 2018 e 36% em 2019 (fls. 19/26), ou
seja, não houve superação significativa do limite imposto na legislação
de regência.
Também deve ser considerado que foi a própria
demandante quem repactuou as dívidas e que os descontos já são
realizados desde 2017, tudo indicando que este lapso considerável de
tempo seja indicativo de que a insurgente não sofreu o alegado abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007860-41.2019.8.26.0302 - Jaú - Voto no 43443 hb
7
em seus direitos da personalidade (na verdade, auferiu benefícios do
empréstimo consignado que tomou).
Por fim, há grande dissenso jurisprudencial acerca
da incidência, diretamente em conta-corrente, do limite legal de 30% de
desconto na remuneração líquida do mutuário (inclusive no Superior
Tribunal de Justiça), sendo certo que até o reconhecimento judicial da
abusividade o banco apelado esteve escudado na crença de que seu
comportamento decorria do próprio fato de existir previsão contratual, o
que configura engano justificável, afastando, assim, o dolo ou má-fé da
cobrança.
Por tais motivos, não há falar em indenização por
dano moral.
6. A verba honorária arbitrada equitativamente em
R$800,00 não atende aos parâmetros estatuídos no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil e não remunera condignamente os advogados
que atuaram no processo.
Assim, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional, o tempo exigido e o local da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, majoram-se os honorários
advocatícios em favor da autora-apelante, única parte que se
irresignou, de R$800,00 para R$1.500,00.
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar os honorários advocatícios em favor da autora de
R$800,00 para R$1.500,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica